Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0740692-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos por BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993, e que aquelas relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553, conforme requerido em ID. 53254655 e ID. 57119750, respectivamente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029